Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. INEXISTÊNCIA CURSO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PSICOLÓGICA. NÃO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO DEVE SER POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de se extinguir o poder familiar com a maioridade civil, a obrigação de prestar alimentos não se encerra automaticamente (súmula 358, STJ), uma vez que ainda subsiste o dever de prestar alimentos fundado na relação de parentesco e na solidariedade familiar (art. 1.694 do Código Civil), cabendo ao alimentando a comprovação da necessidade dos alimentos e a impossibilidade de prover a própria subsistência (art. 1.695 do Código Civil).
2. Não obstante o apelado tenha mencionado a existência de transtornos psiquiátricos, não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos elementos que indiquem, visto que os documentos produzidos não são contemporâneos à ação, sendo esse ônus probatório de responsabilidade do réu, impondo-se, in casu, a exoneração do genitor.
3. Recurso conhecido e provido.